Tribunal: TJDFT
Processo: 0705143-10.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DECRETOU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a absolvição do réu por alegada insuficiência de provas, quando comprovado, por robusto acervo probatório produzido, que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las.

2. Nos delitos cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, como no presente caso, sendo apta a ensejar o decreto condenatório.

3. A prova oral, composta pela versão firme e coesa da vítima, ex-companheira do réu, foi corroborada pela juntada de “prints” de mensagens enviadas pelo apelante por intermédio do aplicativo WhatsApp, e foi suficiente para atestar a autoria e a materialidade delitivas, não se exigindo perícia nos aparelhos telefônicos. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

4. Recurso desprovido.